Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-20.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA – Ação de revisão contratual – Contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede - Matéria de competência da Eg. 3a Subseção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, inc. III, itens III.6 e III.14, da Res. 623/13 do C. OE – Entendimento firmado pelo C. OE – Precedentes da Eg. Seção de Direito Privado –
Recurso não conhecido - Conflito de competência

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA – Ação de revisão contratual – Contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede - Matéria de competência da Eg. 3a Subseção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, inc. III, itens III.6 e III.14, da Res. 623/13 do C. OE – Entendimento firmado pelo C. OE – Precedentes da Eg. Seção de Direito Privado –
Recurso não conhecido - Conflito de competência suscitado perante o Colendo Órgão Especial.